Tribunal: TJPA
Processo: 0000176-03.2000.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5804 - Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000176-34.2000.8.14.0005
APELANTE: JOYCE FERNANDES DE MORAES

APELADO: JOSE RIBAMAR NOLETO CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE
. FILHO MAIOR E CAPAZ. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR
NEGLIGÊNCIA
DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO
PESSOAL. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO §1º DO ART. 485, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Segundo o §1º o art. 485 do CPC, para que o processo seja extinto com base no inciso II deste mesmo dispositivo legal,
é imprescindível
a intimação pessoal da parte autora para que
demonstre interesse no
prosseguimento ao feito
e cumpra
as providências que o juízo repute necessárias.

2. Na hipótese dos autos, verifica-se que o juízo singular
não exigiu
da recorrente qualquer providência que levasse ao cumprimento da carta precatória expedida,
tendo extinguido o feito por negligência da parte autora sem antes realizar sua intimação pessoal para que
ela providenciasse a retomada do
andamento da demanda, o que impõe a anulação da sentença ora combatida.

3. Recurso conhecido e provido à unanimidade para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por JOYCE FERNANDES DE MORAES contra
sentença
proferida pelo juízo da
2
ª Vara Cível e Empresarial da Comarca d
e

Altamira
nos autos da ação de
investigação de paternidade
,
que move
em face de Jose Ribamar Noleto Carvalho, cujo teor a seguir se transcreve:

“
Vistos etc.

Manuseando os autos, nota-se que o processo está parado durante mais de dez anos por falta de manifestação das partes. Diante do tempo que o processo está paralisado, subentende-se o desinteresse da parte, pelo que dispenso a intimação prevista no art. 485, §1º, do CPC.

Assim, diante da inércia da parte autora, com arrimo no art. 485, inciso II do CPC, extingo o processo sem resolução do mérito. P.R.I.

Dê ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se.”

Em suas razões recursais,
a recorrente defende a impossibilidade de se falar em abandono processual e em desinteresse que lhe seja atribuível, posto
que o mero decursa
do tempo com o processo paralisado, sem ter tal paralisação decorrido por ato da apelante,
não é causa de extinção prevista no art. 485 do CPC
.
Além disso, argui que o juízo singular proferiu sentença terminativa
sem antes intimar pessoalmente a parte autora e a Defensoria Pública para manifestar interesse no prosseguimento da demanda,
sendo referidas intimações decorrentes de
determinação legal
.
Argumenta também que a única razão do lapso temporal que culminou na paralisação
do feito por tanto tempo é atribuível única e exclusivamente ao próprio juízo,
o qual foi provocado com a propositura da demanda e a deixou por sucessivos anos sem adotar as diligências que lhe cabia.

Ao final, postulou o conhecimento e provimento do recurso para
anular a sentença
e determinar
o prosseguimento do feito
.

Sem contrarrazões
ante a não realização da triangulação processual
.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
14
de
abril
de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca
a
apelante a anulação da sentença que extinguiu sem resolução o feito em razão
da paralisação do processo por mais de um ano em decorrência de negligência da parte autora
.

Pois bem.
O art. 485, II do CPC leciona que
na hipótese de o processo ficar paralisado por mais de um ano por negligência das partes
, o juiz não resolverá o mérito.
Veja-se:

Art. 485. O juiz
não
resolverá o mérito quando:

II –
o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes
;

Contudo,
antes de extinguir a demanda por essa razão, deve o magistrado intimar pessoalmente a parte para
adotar as providências necessárias para que o feito retome o andamento
, conforme preceitua
o parágrafo único do referido dispositivo
legal que assim dispõe
:

§1º do art. 485. Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada
pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

No caso dos autos, verifico que,
embora a citação tenha sido determinada
em
15/02/2000
,
a expedição da carta precatória para
esse fim

somente
foi realizad
a

após o transcurso
de
mais
seis anos (
30/01/2006
),
consoante se vê no ID
.2477686 - Pág.
0
5.
Após isso não houve movimentação no processo, tendo
a
secretaria judicial
constat
ado
a não devolução do aviso de recebimento
da carta precatória em
18/09/2008
, ou seja,
dois anos depois
da expedição

nos termos da certidão de ID 2477686 - Pág.
0
6
,
contudo a solicitação de
informações junto ao juízo deprecado sobre a devolução da diligência apenas
ocorreu
em
10/02/2009
(ID 2477686 - Pág.
0
7)
e, ainda assim
,
sem resposta
.
E depois de passado
aproximadamente sete anos, o juízo singular proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito em virtude do processo ter ficado paralisado por mais de dez anos.

Contudo
,
não obstante o decurso de todo esse tempo,
o que se nota é ausência de intimação da parte autora
ou da Defensoria Pública
para que
fosse
adota
da
providência que o juízo reputasse necessári
a
para fazer com que a carta precatória lograsse êxito no seu cumprimento.
E digo mais, além do magistrado de piso não exigir da
apelante
qualquer providência, deixou de observar o comando legal do §1º do art. 485 do CPC, e extinguiu o feito por negligência
da parte autora
sem antes realizar sua intimação pessoal
para que
ela promovesse a retomada d
o andamento da demanda,
o que impõe a anulação da sentença ora combatida.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de
apelação
,
e

DOU
-LHE
provimento
para
determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito
.

É voto.

Belém, 19/05/2020

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 19/05/2020